Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740925-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOCAYUVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA CILISTRINO D E S P A C H O Nada a prover, por ora. A mesma petição (ID 66194818) em análise já foi protocolada na origem (ID 217483808, autos de referência n. 0738280-87.2024.8.07.0001), ainda na data de ontem, no final do expediente, de forma praticamente simultânea. Há tempo razoável para cumprimento do quanto determinado na liminar de ID 64497939, o que, seguramente será efetivado naquele Juízo. Ademais, o acordo realizado na Justiça Especializada prevê pagamento de forma parcelada, de forma que não se vislumbra prejuízo em aguardar, minimamente, para que o ofício seja expedido pela Vara. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator